Tribunal: TJBA
Processo: 0000072-89.1998.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000072-89.1998.8.05.0018 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ODILON RABÊLO DE SOUZA FILHO e outros (3) Advogado(s): PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação dos executados, mantendo o afastamento da prescrição intercorrente. O acórdão fundamentou que a paralisação do processo executivo decorreu de morosidade atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário, e não da inércia da parte exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao (i) afastar a prescrição intercorrente sem, supostamente, analisar a inércia da parte e os períodos de paralisação; e (ii) ao reconhecer a longa duração do processo, mas não a prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese da prescrição intercorrente, concluindo pela sua não ocorrência com base em fundamento explícito: a ausência de inércia do credor e a aplicação da Súmula 106 do STJ, que estabelece que a demora processual imputável ao serviço judiciário não pode prejudicar a parte. Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada. 5. A decisão colegiada é internamente coerente, pois a constatação da longa duração do processo foi o ponto de partida para a análise da causa da demora, que, uma vez atribuída ao Judiciário, levou à lógica conclusão de afastar a prescrição, inexistindo a contradição apontada. 6. As alegações dos embargantes revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e pretendem a rediscussão da matéria de mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos aclaratórios. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Súmula 106/STJ; Súmula 150/STF. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração na apelação cível nº 0000072-89.1998.8.05.0018 em que figuram como embargante ODILON RABÊLO DE SOUZA FILHO e OUTROS e como embargado BANCO DO BRASIL S. A. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão embargado, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-200